Tribunal: TJMT
Processo: 1017706-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
AGRAVADO(S):
AGRÍCOLA ALVORADA LTDA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a decisão proferida na Ação declaratória de inexistência de débito c/c Pedido de tutela provisória de urgência antecipada no 1004343-30.2020.8.11.0037 ajuizada por AGRÍCOLA ALVORADA LTDA, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a concessionária agravante se abstenha de protestar ou incluir o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, exclusivamente em razão da dívida discutida nesta ação (UC n. 6/2694103-9).
Sustenta de início que a decisão agravada seria nula por deficiência de fundamentação, nos termos do inciso II do art.489 do CPC/15, pois apesar de indicar os fundamentos pelos quais entendeu demonstrado o perigo de dano, não há qualquer motivação acerca da probabilidade do direito.
Assevera que não há qualquer mácula no procedimento que culminou com a emissão do TOI n. 561085 e cobrança do valor apurado na recuperação do consumo faturado a menor, eis que os seus os prepostos teriam procedido metodicamente conforme regra do art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, de modo que, constatado o defeito no conjunto de medição, consistente em falha de conexão no fechamento da primaria do transformador de corrente da fase C, emitiram o TOI (inciso I) e registraram a irregularidade por meio de fotografia (inciso V, alínea “b”).
Aduz que além de uma cópia do TOI ter sido entregue a uma empregada da agravada, de nome Caroline Hollas (art. 129, §2o), o medidor e demais equipamentos de medição sequer chegaram a ser retirados da unidade, pois o defeito era apenas do conjunto de medição.
Defende que, uma vez evidenciada a deficiência na medição e o consequente faturamento a menor, foi procedida a recuperação do consumo, tendo sido utilizado o critério do inciso III do art. 115 da mencionada Resolução para a apuração das diferenças e o do inciso I do art. 113 para a delimitação do período de duração, sendo apurado, imediatamente após a regularização da medição, um faturamento a menor de R$303.578,62.
Relata que, de fato, após o faturamento da recuperação de consumo em questão, houve nova inspeção na unidade consumidora, realizada aos 24/05/2019, oportunidade em que foi identificada uma divergência nas informações entre a relação do sistema e a do campo, sendo que a relação do sistema apresentava 50/5 e a relação em campo 25/5. No entanto, tal divergência teria afetado apenas o faturamento referente ao ciclo posterior à regularização da medição, pois não havia essa divergência no momento da primeira inspeção realizada em 13/02/2019.
Aduz que, justamente em razão de o parâmetro utilizado para o cálculo da recuperação de consumo ter sido o ciclo de faturamento posterior à regularização da medição (03/2019), teria realmente havido um faturamento a maior nas faturas referentes a dezembro/2018, janeiro/2019, fevereiro/2019, março/2019 e junho/2019.
Esclarece que por essa razão, por ocasião da análise do recurso administrativo interposto pela consumidora agravada teria sido reconhecido o faturamento a maior e procedido o creditamento do valor correspondente. Todavia, ainda assim teria restado um débito referente à recuperação de consumo no valor de R$140.175,41.
Com tais, argumentos pugna pela suspensão liminar dos efeitos da decisão agravada.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque a concessionária reconhece que em algum momento houve de sua parte a apuração de um faturamento a maior em alguns meses, cujos possíveis reflexos sobre o valor da fatura de recuperação devem ser melhor analisados por ocasião da análise do mérito recursal.
Ademais, não ficou demonstrado concretamente qual o risco de dano que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso – cuja tramitação tem sido bastante célere neste Tribunal –, mesmo porque o crédito em discussão refere-se ao consumo de energia elétrica na unidade consumidora da agravada entre dezembro de 2018 a fevereiro de 2019.
Diante disso, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora